Tribunal: TJMT
Processo: 1003168-74.2018.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003168-74.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), FRANCISLENE MARIA DO COUTO PAIVA - CPF: 546.330.011-91 (APELANTE), JULIO CESAR GUEDES AGUIAR - CPF: 069.714.148-96 (ADVOGADO), RENATO DE TAL (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONEXOS. JULGAMENTO EM SENTENÇA UNA. IMPROCEDÊNCIA DO PRIMEIRO E PROCEDÊNCIA DO SEGUNDO. CONTRATO DESPROVIDO DE REGISTRO. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. PREJIDICIALIDADE. ARREMATAÇÃO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. JULGADO DO STJ. IMÓVEL DEVIDAMENTE ARREMATADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS POSSESSÓRIOS DO TERCEIRO. NÃO PRODUÇÃO DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

1- A Súmula 84 estabelece que
“É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro
”
(CORTE ESPECIAL, julgado em 18/06/1993, DJ 02/07/1993, p. 13283)
.

2- A despeito de ser admissível opor embargos de terceiro com base em contrato desprovido de registro, também é entendimento de que é imprescindível o registro frente a terceiro de boa-fé que pretenda direito sobre o respectivo imóvel.
Mesmo que cabível opor, protocolar, embargos de terceiro em juízo com base em contrato desprovido de registro, tal fato, por si só, não garante a procedência do pedido do terceiro, se outro terceiro, de boa-fé, adquiriu direito real sobre o imóvel mediante arrematação judicial, como é o caso do apelado.

3- “[...]
Antes do registro imobiliário do título, há apenas direito pessoal ou obrigacional entre as partes que firmaram o negócio jurídico, de modo que, consequentemente, com a efetivação do registro, cria-se um direito oponível perante terceiros (efeito erga omnes) com relação à transferência do domínio do imóvel. 7. Sob esse enfoque, ausente a formalidade considerada essencial pela lei ao negócio realizado, não se pode admitir que o título seja oponível ao terceiro de boa-fé que arremata judicialmente o imóvel e promove, nos estritos termos da lei, o registro da carta de arrematação.”
(REsp n. 1.724.716/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 1/10/2018.).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003168-74.2018.8.11.0003

APELANTES: FRANCISLENE MARIA DO COUTO PAIVA e RENATO ARANTES

APELADO: ONÓRIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
FRANCISLENE MARIA DO COUTO PAIVA e
RENATO ARANTES
contra sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse c.c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente n. 1003168-74.2018.8.11.0003 - 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT, ajuizada por
ONÓRIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR,
e Embargos de Terceiro no 3657-31.2018.811.0003
, que
RENATO ARANTES
move em face de
COOPERATIA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DO MATO GROSSO – SICREDI SUL
.
em que se julgou parcialmente procedente a reintegração de posse, com determinação de reintegração em favor do autor, Onório, e condenação do requerido Renato em alugueres, bem como julgou simultaneamente, em sentença uma, improcedente os embargos de terceiro (id. 147365415).

A parte apelante afirma que “
1 – os Apelantes adquiriram o imóvel residencial no ano de 2009, através do Contrato de Compromisso de compra e venda de forma irretratável e irrevogável de Irani da Costa Santana (Reintegração de Posse, ID: 14203203); 2 – os Apelantes, apesar de trabalharem como agricultores na zona rural do município, sempre residiram no imóvel objeto da lide, ou seja, sempre exerceram a posse de forma mansa, pacifica e com animus domani. Exercendo-a de fato por mais de 12 anos, até sofrerem a turbação praticada pelo 2o Apelado - Reintegração de Posse - (ID: 14203162, pg. 1/4 e 14203191, pg. 1/7). 3 – os Apelantes não fizeram parte da relação processual na Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em 2012, pelo banco, ora 1o Apelado, para receber dívidas contraídas no ano de 2010 e 2011, não pagas pela empresa J P Armarinhos Comércio Ltda, tendo como avalista o Sr. Irani da Costa Santana (proc. 10194-53.2012.811.0003 – 4a VC, Roo); 4 – os Apelantes somente tomaram conhecimento da arrematação realizada no imóvel onde residiam, quando foram ameaçados, pelo 2o Apelado (Boletim de Ocorrência, ID: 1403177), confirmado pelo Boletim de Ocorrência registrado pelo próprio 2o Apelado; 5 – que o 2o Apelado não foi imitido na posse do imóvel pelo Oficial de Justiça, já que este certificou que o imóvel estava trancado e no momento, não havia ninguém no imóvel, necessitando de autorização judicial para abri-lo (certidão de fls. - proc. 10194-53.2012.811.0003 – 4a VC, Roo). 6 – que após 3 (três) dias da diligência realizada pelo Oficial de Justiça, a escrivã da 4a VC de Rondonópolis, certificou que o 2o Apelado, se deu por imitido na posse do imóvel, escrevendo de próprio punho no anverso do Mandado
.”

Diz que a “
Ministra Nancy Andrighi, ensina que a posse deve ser protegida, até mesmo de um imóvel que está em construção, quando ‘o instrumento de compra e venda foi firmado em data anterior ao próprio ajuizamento da ação de execução em que foi determinada a penhora do bem’, como se afigura no presente caso
”.

Fala que, “
Quanto ao pagamento do valor de entrada, realizado pelo 2o Apelado na arrematação, este facilmente pode ser restituído pelo banco, ora 1o Apelado, pois considerado pelos tribunais pátrios, como parte dos riscos do negócio
”.

Em suma, requer o provimento do recurso, a “
procedência da Ação de Embargos de Terceiro e a improcedência da Ação de Reintegração de Posse, determinando o cancelamento da constrição, bem como, a manutenção dos Apelantes no imóvel residencial de matrícula no 14.216 do CRI local
” (id. 147365424).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 147365436; id. 157587694).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, consigno que o preparo foi devidamente recolhido após o indeferimento da justiça gratuita, de modo que o recurso não é deserto (id.150055665).

Recurso de apelação interposto por
FRANCISLENE MARIA DO COUTO PAIVA e
RENATO ARANTES
contra sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse c.c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente n. 1003168-74.2018.8.11.0003 - 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT, ajuizada por
ONÓRIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR,
e Embargos de Terceiro no 3657-31.2018.811.0003
, que
RENATO ARANTES
move em face de
COOPERATIA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DO MATO GROSSO – SICREDI SUL
.
em que se julgou parcialmente procedente a reintegração de posse, com determinação de reintegração em favor do autor, Onório, e condenação do requerido Renato em alugueres, bem como julgou simultaneamente, em sentença uma, improcedente os embargos de terceiro (id. 147365415).

O apelado arrematou o imóvel residencial localizado na quadra 63, lote 02, loteamento Jardim Tropical, Rondonópolis/MT, no processo no 10194-53.2012.811.0003, da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, nas praças de 14 e 15/12/2017, assinando o auto de arrematação em 18/12/2017.

Naquela execução, a apelada COOPERATIA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DO MATO GROSSO – SICREDI SUL executa as pessoas de Irani da Costa Santana e J P Comércio de Armarinhos e Variedades Ltda.

Já os apelantes adquiriram o imóvel mediante contrato de gaveta em 06/02/2009 de Irani da Costa Viana, com reconhecimento de firma no mesmo dia.

Á época, nada havia na matrícula referente a eventual penhora do imóvel, que se vincule à execução, que foi ajuizada depois da compra e venda pelos apelantes (id. 3357133 – Embargos de terceiro).

Consigno que, em apreciação de decisão que indeferiu a liminar possessória em favor do apelado, mantive o posicionamento do juiz de primeiro grau, para que se aferisse a situação com mais certeza em instrução:

“[...]De certo que a questão ficará mais clara com a instrução processual, oitiva de testemunhas e demais elementos colhidos com cognição exauriente, mas estas diversas controversas não permitem a concessão de liminar favorável à reintegração de posse do agravante, que não comprovou sua posse, de modo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, sob pena de violação à posse de quem, a princípio, não praticou esbulho.[...]”

O posicionamento adotado àquela época é sumário e não vincula a entendimento em relação ao mérito.

Lembro-me que muito me apeguei a declarações de vizinhos, que teriam dito sobre a posse dos apelantes desde 2009 e 2010:

“[...] A afirmação de que os agravados teriam dado as chaves do imóvel ao agravante, pego novamente e, a partir de então, cometido esbulho, não foi demonstrada nos autos, muito menos que o agravante já esteve na posse do imóvel por deliberação dos agravados. Outro ponto é a ausência de provas contundente de que a casa estava abandonada, como afirmado pelo Oficial de Justiça, já que há declarações de vizinhos que infirmam a posse ininterrupta dos agravados, a priori, desde 2009 e 2010 (id. 4295698, p. 77 e 79), além do que, o próprio Oficial afirmou que bem móvel dos agravados estava na residência. [...]”.

Entretanto, muito complica a situação da parte apelante o fato de não ter instruído o feito com provas testemunhais, tendo, em certo ponto, pedido o indeferimento da realização de audiência, ato que seria essencial a demonstrar a alegada posse, defendida nos embargos de terceiro (id. 22730789).

Depois, quando designada audiência, advém petição intempestiva elencando rol de testemunhas:

“Certidão de Decurso de Prazo

Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a) REU: FRANCISLENE MARIA DO COUTO PAIVA, RENATO DE TAL.

RONDONÓPOLIS, 1 de julho de 2020.

THAILINE RODRIGUES DAMACENO

Gestor(a) Judiciário(a)”
(id. 32821345).

Consigno que a parte apelante em momento algum destaca eventual ocorrência de cerceamento de defesa, de modo que se presume que os procedimentos judiciais ocorreram devidamente, sobrevindo sentença de improcedência do seu pleito, com a procedência dos pedidos dos apelados.

Interessante que o imóvel foi objeto de avaliação por oficial de justiça em 03/08/2016, que bem descreveu seu interior e arredores, sem qualquer notícia de que os apelantes teriam posse do bem, ou eventual insurgência destes, no sentido de que pessoas teriam adentrado na sua casa sem sua autorização (id. 59237088, p. 31).

Dois anos depois, em 23/04/2018, foi certificado nos autos que vizinhos informaram “
que tal imóvel encontra-se desabitado
” (id. 59237088, p. 38), o que enfraquece a alegação de posse no bem pelos apelantes. Seriam estes os mesmos vizinhos que assinaram as ditas declarações de posse em maio de 2018? Um mês depois?

O CPC, art. 674, dispõe que
“Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

Terceiro é aquele que não é autor nem réu, e, portanto, não integra qualquer dos polos da ação em tramite. Nos embargos de terceiro,
“O embargante pretende ou obter a liberação (manutenção ou reintegração na posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser”
(NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. 2a triagem – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 1487. Comentário ao art. 674, nota 4).

A Súmula 375 do STJ, diz que
“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”
(Súmula 375, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/03/2009, DJe 30/03/2009).

Já a Súmula 84 estabelece que
“É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro
”
(CORTE ESPECIAL, julgado em 18/06/1993, DJ 02/07/1993, p. 13283)
.

A despeito de ser admissível opor embargos de terceiro com base em contrato desprovido de registro, também é entendimento de que é imprescindível o registro frente a terceiro de boa-fé que pretenda direito sobre o respectivo imóvel.

O STJ se manifestou sobre a Súmula 84, nos seguintes termos:

“[...] Urge consignar que não se descura, por óbvio, de entendimento jurisprudencial já firmado nesta Corte acerca da possibilidade de oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra de imóvel, ainda que desprovido de registro, orientação esta, inclusive, objeto de enunciado sumular deste STJ (Súmula 84/STJ).

O que importa dizer é que o raciocínio adrede construído não vai de encontro à mencionada Súmula, pois implica apenas em consolidar a tese de que o registro imobiliário do título não é requisito para a oposição de embargos de terceiro, mas é imprescindível para a sua oponibilidade em face do terceiro que pretenda sobre o imóvel direito juridicamente incompatível com a pretensão aquisitiva do promitente comprador (REsp 25.550/RJ, 4a Turma, DJ de 17/12/1992).”
(REsp n. 1.724.716/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 1/10/2018.)

Assim, mesmo que cabível opor, protocolar, embargos de terceiro em juízo com base em contrato desprovido de registro, tal fato, por si só, não garante a procedência do pedido do terceiro, se outro terceiro, de boa-fé, adquiriu direito real sobre o imóvel mediante arrematação judicial, como é o caso do apelado.

E neste sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE CUMULADA COM REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 458, II E III, DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO EM COTEJO COM CARTA DE ARREMATAÇÃO DEVIDAMENTE REGISTRADA PELOS ARREMATANTES DO IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE REGISTRO DO TÍTULO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO COMPETENTE. OPONIBILIDADE ERGA OMNES. 1. Ação de imissão de posse, em virtude de arrematação de imóvel em hasta pública judicial 2. Ação ajuizada em 10/03/2009. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é, a par da análise acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, definir qual direito deve prevalecer: o direito pessoal dos recorridos, fundado em promessa de compra e venda celebrada por instrumento particular com os anteriores promitentes compradores do imóvel, sem anotação no registro imobiliário; ou o direito de propriedade dos recorrentes, arrematantes do imóvel em hasta pública judicial, e que promoveram o registro da carta de arrematação no Cartório Imobiliário. 4. Não há que se falar em violação do art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 5. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 458, II e III, do CPC/73. 6. Antes do registro imobiliário do título, há apenas direito pessoal ou obrigacional entre as partes que firmaram o negócio jurídico, de modo que, consequentemente, com a efetivação do registro, cria-se um direito oponível perante terceiros (efeito erga omnes) com relação à transferência do domínio do imóvel. 7. Sob esse enfoque, ausente a formalidade considerada essencial pela lei ao negócio realizado, não se pode admitir que o título seja oponível ao terceiro de boa-fé que arremata judicialmente o imóvel e promove, nos estritos termos da lei, o registro da carta de arrematação. 8. Ressalte-se que o Tribunal de origem acabou reconhecendo que a pretensão da ação de imissão de posse se esvaziara, diante da procedência dos embargos de terceiro opostos

9. Diante da prejudicialidade entre as demandas, e, julgados improcedentes os embargos de terceiro por esta Corte, é de rigor que se reconheça a procedência do pedido de imissão na posse formulado. Contudo, como há na ação de imissão de posse pleito de reparação por perdas e danos, sequer analisado pela Corte local, o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para análise do pleito, é medida que se impõe. 10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”

(REsp n. 1.724.716/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 1/10/2018.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – PENHORA DE IMÓVEL EM EXECUÇÃO COM POSTERIOR ARREMATAÇÃO EM LEILÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA ENTABULADO APÓS ARREMATAÇÃO - FALTA DE REGISTRO - PRECEDENTE DO STJ - TUTELA DE URGÊNCIA EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. Na forma do artigo 300 do CPC, para obtenção de tutela antecipada, há necessidade da demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento de que, “[...]ausente a formalidade considerada essencial pela lei ao negócio realizado, não se pode admitir que o título seja oponível ao terceiro de boa-fé que arremata judicialmente o imóvel e promove, nos estritos termos da lei, o registro da carta de arrematação[...]” ( REsp 1724716/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)”
(TJ-MT - AI: 10132539420198110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/02/2020).

“AÇÃO DE INVALIDAÇÃO DE ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL EM LEILÃO JUDICIAL. CARTA DE ARREMATAÇÃO EXPEDIDA E AVERBADA NO CRI. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO REGISTRADO (CONTRATO DE GAVETA). SEGURANÇA JURÍDICA DO NEGÓCIO JUDICIAL. PREVALÊNCIA DA BOA-FÉ DO ARREMATANTE. Improcede ação de invalidação de arrematação de imóvel em hasta pública, inexistindo vício no leilão ou não sendo caso de lance vil, mormente quando expedida e averbada a carta de arrematação no CRI, diante da segurança jurídica inerente aos negócios judiciais, bem como da prevalência da boa-fé do arrematante sobre a do promitente comprador, que não cuidou de registrar o contrato particular de compra e venda do imóvel (contrato de gaveta), não gerando efeitos em relação a terceiros, devendo resolver a questão obrigacional contratual pela via da reparação dos prejuízos sofridos. A arrematação havida está perfeita, acabada e irretratável, para todos os fins. Recurso ordinário desprovido.”
(TRT-15 - ROT: 00106062420205150138 0010606-24.2020.5.15.0138, Relator: EDISON DOS SANTOS PELEGRINI, 10a Câmara, Data de Publicação: 14/06/2021).

“Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Desembargador Fernando de Castro Mesquita APELAÇÃO CÍVEL No 0006199-92.2003.8.09.0006 COMARCA DE ANÁPOLIS APELANTE : ESPÓLIO DE ORLANDO PAPALIA/ARLENE APELADOS : LEONARDO DE MATOS FERREIRA E OUTROS RELATOR : Desembargador FERNANDO DE CASTRO MESQUITA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL ARREMATADO EM SEDE DE AÇÃO EXECUTIVA. AQUISIÇÃO DO BEM PELA EMBARGANTE SEM O DEVIDO REGISTRO. INOPONIBILIDADE CONTRA TERCEIRO DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Antes do registro imobiliário do título há apenas direito pessoal ou obrigacional entre as partes que firmaram o negócio jurídico. 2. Sob esse enfoque, ausente a formalidade considerada essencial pela lei ao negócio realizado (registro imobiliário), não se pode admitir que o título seja oponível ao terceiro de boa-fé que arremata judicialmente o imóvel e promove, nos estritos termos da lei, o registro da carta de arrematação. 3. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, desprovido o apelo, majora-se a verba honorária sucumbencial, com a ressalva da suspensão de sua exigibilidade, por se enquadrar a parte apelante como beneficiária da gratuidade (art. 98, § 3o, CPC). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ-GO 00061999220038090006, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO DE CASTRO MESQUITA - (DESEMBARGADOR), 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2022).

Do que se tem dos autos, a arrematação foi realizada regularmente, já existe carta de arrematação com devida consignação de averbação do ato (id. 147366240 – apelação) e, em aferição na execução, o arrematante já quitou com os pagamentos do bem (id. 112113596-execução), este que o adquiriu de boa-fé e seguindo os trâmites legais, de modo que a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de majorar os honorários, pois já no máximo legal de 20%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023